Tribunal: CARF
Processo: 11040.900590/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900590/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.964 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TERMINAL MARITIMO LUIZ FOGLIATTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA
FÍSICA. GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO.
ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE
MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS.
REPASSE
DE
REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS
SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado
em nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores
avulsos e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de
obra.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.959, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11040.900586/2017-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900590/2017-79
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900590/2017-79

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ:

Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de PIS-
PASEP/COFINS, tendo o contribuinte, em [...], enviado à Receita Federal a Declaração
de Compensação de no [...] (fls. [...]).
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
original de R$ [...], o qual na data da transmissão da DCOMP corresponderia a R$ [...].
Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ [...] a título de
[...] (Códigos de Receita [...]).
O DARF informado no PER/DCOMP, no valor de R$ [...], quitava débito de [...] – Não
Cumulativo, período de apuração [...].
A DRF de origem, em [...], emitiu Despacho Decisório (fls. [...]) não reconhecendo o
crédito e não homologando a DCOMP, pois a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi localizado pagamento integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação do
débito informado no PER/DCOMP.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em [...] (fl. [...]). O contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em [...] (fl. [...]).
Em tal manifestação a empresa alega, in verbis, que:
- O crédito objeto de compensação tem origem em pagamento de [...] (período de
apuração de [...] de [...]), tendo em vista que, na competência do crédito, a Manifestante
não realizou o desconto de créditos relativos às despesas de taxa de administração da
OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra;
- O documento legitimador do crédito é a respectiva DARF e não a DCTF e/ou DIPJ,
porquanto o direito creditório está relacionado com o efetivo pagamento do tributo,
comprovado a partir da guia DARF devidamente autenticada pela instituição que
recebeu o pagamento e dos documentos comprobatórios do dispêndio passível de
apropriação de crédito no regime não cumulativo do PIS e da COFINS.
- Ressalta que a apuração da [...], para o período de [...] de [...], foi realizada
indevidamente pela Manifestante. Isto porque as despesas mantidas com órgãos gestores
de mão-de-obra – OGMO, exigidas expressamente pela Lei no 8.630/03, não foram
consideradas para fins do desconto de crédito das contribuições, na forma do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637/02, e do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03.
- Tece comentários a respeito da possibilidade de desconto de créditos do PIS e da
COFINS. - Tece comentários a respeito do conceito de insumo.
- Afirma a manifestante que informou em DCTF (DOC. [...]) um valor equivocado, vez
que deixou de inserir, na base de cálculo da Contribuição para a [...], despesas passíveis
de desconto de créditos (DOC. [...]).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900590/2017-79

- Alega que esse equívoco restou sanado, mormente a demonstração analítica da
quantificação dos créditos objeto da presente compensação. Destaca que a apuração do
crédito pleiteado na presente compensação só foi possível após a revisão integral das
declarações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a tornar
inequívoca a demonstração da legitimidade do crédito em questão.
- Que, por essa razão, anexa ao presente processo tanto a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, como os comprovantes de pagamento e faturas
emitidas pelo OGMO/RG (conta de despesa de carga e descarga), o que evidencia o
saldo creditício existente.
- Que, como se vê, a existência de crédito independe dos valores informados em
declarações. Para isso, cabe ao contribuinte apresentar demonstração analítica da
existência de despesas não utilizadas para o desconto de créditos das contribuições no
regime não cumulativo, evidenciando, deste modo, o pagamento indevido ou a maior
que o devido.
- Afirma que o DARF de pagamento é efetivamente o documento principal para que o
contribuinte realize a PER/DCOMP; alega, ainda, que não existe outro documento
comprobatório que não seja a guia devidamente autenticada pelo órgão fazendário.
- Requer, ao final, seja recebida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação e,
no mérito, seja reconhecido o direito creditório da Manifestante, homologando-se,
assim, a compensação objeto do presente processo.

Seguindo a marcha processual normal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) direito ao crédito relativamente ao pagamento de taxas administrativas ao
OGMO, decorrente do art. 32 da Lei 12.815/13;
b) desconto de crédito nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, e do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03;
c) invoca o conceito de insumo – essencialidade e relevância;
d) alega que houve o pagamento indevido do crédito;
e) que houve equívoco no preenchimento em sua DCFT e EFD Contribuições, e
não foram retificadas;

É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900590/2017-79

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1 Análise do Direito Creditório
O acórdão DRJ ao julgar improcedente o pleito da contribuinte,
compreendeu pela inexistência de liquidez e certeza, e que a contribuinte
se limitou a dizer que houve um equívoco no preenchimento da DCTF,
vejamos:
No entanto, alega a Manifestante que as informações por ela prestadas
comprovam que existe em seu favor um crédito decorrente de pagamento a maior
da COFINS no referido mês, decorrente de créditos de insumos não aproveitados
à época. Contudo, tal entendimento mostra-se totalmente equivocado, enquanto a
DCTF consiste no instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do
crédito tributário.
Além disso, também o DACON constitui uma declaração de informações sobre
os fatos geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimento de
cálculo para a apuração dos tributos devidos.
Dessa forma, para que os dados agora informados pela manifestante fossem
considerados corretos, infirmando aqueles confessados em DCTF e DACON e,
demonstrando a liquidez e certeza do crédito a compensar, seria necessário que a
interessada, além de retificar aquelas Declarações, trouxesse aos autos
documentos que corroborassem a apuração do tributo ali declarado, com a devida
composição da base de cálculo apurada, comprovando especialmente a
ocorrência dos alegados créditos, por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão (e os
documentos que lhes dão suporte), em obediência ao disposto no art. 16 do
Decreto n° 70.235/72.
Especificamente quanto às alegações da contribuinte na sua manifestação de
inconformidade, denota-se que limitou-se a informar que cometeu um equivoco
no preenchimento de sua DCTF, tendo anexado apenas comprovantes de
pagamentos efetuados ao Órgão Gestor de Mão de Obra, os quais originariam o
crédito alegado sem, contudo, demonstrar a apuração e a legitimidades dos
valores utilizados parta reduzir o valor das contribuições. Faltou, portanto, a
apresentação de liquidez e de certeza por parte do manifestante para fazer jus ao
crédito pleiteado, diante da não juntada aos autos de elementos probatórios que
evidenciassem o direito ao crédito pretendido.
Nesse sentido:
Numero do processo:10675.722498/2011-47
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900590/2017-79

LIQUIDEZ E CERTEZA Na ausência de elementos probatórios que comprovem
o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de
liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos
desacompanhados de elementos de escrituração contábil são insuficientes para
lastrear a compensação perquirida.
Numero da decisão:3201-007.772
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante da ausência e liquidez, tais razões já seriam o suficiente para a
negativa do recurso voluntario nos termos do art. 170 do CTN, no
entanto, o pleito decorrente do art. 32 da Lei 12.815/13 não faz jus ao
crédito pretendido, vejamos:
Contudo, ao verificar as despesas com o OGMO, trata-se de contratação
de mão de obra pessoa física, assim, não sendo admitido pela legislação
que se tome crédito, nesse sentido*

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. PAGAMENTO À MÃO DE OBRA PESSOA
FÍSICA. GLOSA. VALORES PAGOS AO OGMO. INTERMEDIAÇÃO.
ABATIMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO. VALORES DE
MÃO-DE-OBRA PAGA A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO LEGAL.
Correta a glosa de crédito da não-cumulatividade, de valores pagos a mão-de-
obra pessoa física, relativa a remuneração de trabalhadores avulsos e seus
encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
RECEITA. PRESTADORA DE SERVIÇOS. REPASSE DE REMUNERAÇÃO
DOS TRABALHADORES AVULSOS E ENCARGOS SOCIAIS.
Integra a receita da prestadora de serviço o valor por ela recebido formalizado
em nota fiscal ou documento equivalente em que constam a quantificação e a
formalização do serviço, nele incluído a remuneração dos trabalhadores avulsos
e seus encargos sociais inerentes repassados ao órgão gestor de mão de obra.
PAF no o 12897.000040/2008-59. Acórdão no 3201-006.367. Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade - Relator
Diante do todo o exposto, nego provimento.

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.964 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900590/2017-79

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 258
DF CARF MF
Original